Tribunal: STF
Processo: RE 1494839
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por L.F.V.G. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:   



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR (CPM, ART. 324). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL E NÃO RECEBEU A DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. TIPO PENAL QUE NÃO PADECE DE QUALQUER VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE, TRATANDO-SE DE LEI PENAL EM BRANCO (HETEROGÊNEA), QUE PODE SER COMPLEMENTADA POR ATO NORMATIVO DE NATUREZA JURÍDICA DIVERSA, INCLUSIVE ORIUNDO DE OUTRO ÓRGÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, TAXATIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, II e XXXIX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 324 do CPM.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da tipificação por norma penal em branco, que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. [...] 4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, ´as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48 ´. 5. A exigência de que a pericia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. [...] 10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 11. Ordem denegada”. (HC 128.894/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/9/2016)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1119015 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 05-11-2020)  



    “Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).” (ARE 1.418.846 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 03/04/2023)  



    “O art. 324 do Código Penal Militar, portanto, é norma penal em branco, a qual exige apenas a necessidade de complementação por atos normativos infralegais, a exemplo de portarias, resoluções, decretos, entre outros. No caso ora analisado, as normas complementares vulneradas, atos normativos formalmente expedidos, foram devidamente demonstradas - Portaria n. 0397/PMSC/2011 (art. 1°) e Decreto Federal 88.777/1983 (art. 16) - motivo pelo qual não há ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados nas razões recursais.” (RE 1.482.565/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 26/3/2024) 



    No mesmo sentido: RE nº 815.012/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/6/2016 e ARE 1417407, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente